Tribunal: STF
Processo: RE 1571796
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS DEPÓSITOS FEITOS EM CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, cuja ementa é a seguinte: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – Apelação cível – Ação ordinária de cobrança – Procedência parcial da pretensão deduzida na inicial – Servidora pública municipal – Investidura sem prévia aprovação em concurso público – Período em exercício por prazo determinado – Renovações sucessivas – Contrato nulo – FGTS – Direito à percepção – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Entendimento do STF firmado sob a sistemática da repercussão geral – RE nº 705.140/RS e RE nº 765.320/MG – Prazo prescricional – Modulação dos efeitos – Não consumação – Entendimento do STF firmado sob a sistemática da repercussão geral – ARE 709.212/DF – Precedentes – Consectários legais – Termo inicial - Provimento parcial.



    – O STF entende que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso público e que não se enquadra nas exceções previstas no texto constitucional é nula, mas gera direito ao saldo de salário e aos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



    – A contratação por prazo determinado é uma exceção ao princípio da acessibilidade dos cargos públicos mediante concurso público de provas ou provas e títulos e foi criada para satisfazer as necessidades temporárias de excepcional interesse público, situações de anormalidades, em regra, incompatíveis com a demora do procedimento do concurso (art. 37, IX, da CF). 



    – A respeito dos direitos dos servidores contratados pela Administração Pública sem observância ao art. 37, II, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu que tais servidores fazem jus apenas ao percebimento dos salários referentes aos dias efetivamente trabalhados e ao depósito do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).



    – ‘Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’. (STF – Plenário – Repercussão Geral – ARE nº 709.212 – Relator: Min. Gilmar Mendes. Pub. Dje em 19/02/2015). 



    – Os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período” (fls. 2-3, e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 7º da Constituição da República.



    Assevera que, apesar da nulidade da contratação, “faz jus ao recebimento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, por força do que dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/90”; que “o RECORRIDO jamais efetuou tais depósitos na conta vinculada”; e que o Tribunal de origem teria reconhecido o direito ao recebimento do FGTS mas teria aplicado, de forma equivocada, a “prescrição quinquenal no caso dos autos” (fl. 2, e-doc. 20).



    Sustenta que, “ao decretar a prescrição quinquenal, o juízo de base deixou de observar a regra de transição estabelecida pelo STF no ARE de nº 709212, através do qual aquela Excelsa Corte modulou os efeitos da prescrição do FGTS, mantendo em trinta (30) anos o prazo prescricional do FGTS cujas parcelas já tenham se vencido antes da publicação daquele acórdão, ocorrida na data de 19/02/2015, regra esta aplicável não apenas nas relações jurídicas regidas pelas normas celetistas, como também, nos casos de contratação nula realizada pela Administração Pública” (fl. 3, e-doc. 20). 



    Afirma que, “considerando que as verbas perseguidas na petição inicial são anteriores a 19/02/2015, a regra de transição estabelecida pelo STF no ARE de nº 709212 se aplica ao presente caso, o que leva a conclusão de que o d. juízo de base descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 20).



    Pede “seja dado seguimento e provimento ao presente Recurso Extraordinário, com a consequente reforma do acórdão vergastado, para que esse E. STF, eliminando a violação ao inciso III, do art. 7º da CF/88, afaste a prescrição quinquenal aplicada pelo E. Tribunal a quo e aplique a prescrição trintenária” (fl. 12, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Trata-se, na origem, de ação proposta pela recorrente contra o Município de Guarabira/PB, pleiteando a declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrados nos períodos de 1º/3/2005 a 31/12/2005; 18/3/2013 a 31/12/2013; 1º/3/2017 a 31/12/2017; e 1º/3/2018 a 31/12/2018 e, reconhecida a nulidade, o recebimento dos valores relativos aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS correspondentes aos períodos indicados.



    5. O juiz de primeiro grau reconheceu a inadimplência em relação aos depósitos do FGTS dos anos de 2017 e 2018 e a incidência da prescrição quinquenal. Confira-se:



    “Referente a incidência da prescrição, uma vez que o presente feito fora protocolado no dia 27/05/2019, todas os valores vencidos anteriormente a 27/05/2014 encontram-se abarcadas pela prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ, como segue:



    ‘Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação’. (...)



    No que se refere aos depósitos do FGTS devidos, não demonstrou a edilidade que efetuara os referidos depósitos, ônus que lhe cabia conforme art. 373, II do CPC, fazendo assim jus a requerente aos valores não depositados referente aos anos de 2017 e 2018, estando o período anterior abarcado pela prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ. (...)



    Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o município a pagar os valores referentes aos depósitos de FGTS não realizados dos anos de 2017 e 2018” (fls. 2-5, e-doc. 10).



    O Tribunal de origem manteve a sentença pelos seguintes fundamentos:



    “Em análise dos autos, nota-se que a autora foi contratada temporariamente pelo Município de Guarabira, sem prévio concurso público nos seguintes períodos: I – De 01/03/2005 a 31/12/2005, como ‘prestadora de serviços’; II – De 18/03/2013 a 31/12/2013, como ‘auxiliar de serviços gerais’; III – De 01/03/2017 a 31/12/2017, como ‘prestadora de serviços’; IV – De 01/03/2018 a 31/12/2018, como ‘prestadora de serviços’. (...)



    Como se sabe a nulidade da contratação, consoante orientação firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, os servidores contratados pela Administração Pública sem a observância das normas referentes a prévia aprovação em concurso público, apenas possuem direito a perceber os salários referentes aos dias trabalhados e ao depósito fundiário – FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). 



    Em relação ao período de 01/03/2005 a 31/12/2005, e de 18/03/2013 a 31/12/2013, não há qualquer indício de desvirtuamento da contratação temporária, sendo válidos tais vínculos. 



    Quanto ao período de 01/03/2017 a 31/12/2017, e de 01/03/2018 a 31/12/2018, verifica-se a renovação sucessiva do vínculo.



    Observa-se que a contratação da autora junto ao ente municipal promovido é, de fato, nula, de acordo com o art. 37, § 2º, da CF, porquanto se deu sem prévia aprovação em concurso público, bem como fora renovada sucessivamente, sem que houvesse a justificativa de que a atividade desenvolvida pela parte autora, era indispensável ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    Em face da nulidade da contratação do autor, consoante orientação firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, os servidores contratados pela Administração Pública sem a observância das normas referentes a prévia aprovação em concurso público, apenas possuem direito a perceber os salários referentes aos dias trabalhados e ao depósito fundiário – FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).



    Logo, em sendo reconhecida a nulidade do contrato, a parte só teria direito ao saldo de salário, caso existente, e ao recolhimento do FGTS, conforme posicionamento da Suprema Corte, firmado em decisões submetidas ao crivo dos recursos repetitivos nos supracitados arestos. 



    Cabe registrar que o Supremo Tribunal Federal reviu o seu antigo entendimento quanto à constitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS, todavia, tal julgado teve os seus efeitos modulados, nos seguintes termos:



    ‘Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF – Plenário – Repercussão Geral – ARE nº 709.212 – Relator: Min. Gilmar Mendes. Pub. DJe em 19/02/2015)’



    ‘A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.’ (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032 DIVULG  
18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)’.



    Pode-se concluir, dessa maneira, que, nas demandas ajuizadas após 13/11/2014, em que se discuta a ausência de recolhimento dos depósitos do FGTS, deve-se aplicar, para efeito de ajuizamento da demanda, o que se consumar primeiro: trinta anos, a contar do termo inicial, ou cinco anos, a partir da decisão do STF (ARE 709.212/DF), resguardados, em todos os casos, os valores concernentes aos trinta anos anteriores ao ajuizamento da demanda. (...)



    Em consideração das variações intertemporais do direito, há quatro casos distintos para aplicação da modulação dos efeitos do ARE 709.212: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.



    No caso em comento, o prazo inicial da contagem da prescrição do FGTS (ausência de depósito) se iniciou em março de 2017, aplica-se a regra que confere a parte autora o direito de pleitear judicialmente os depósitos fundiários não efetuados até 13/11/2019, uma vez que a quinquenal se consumará primeiro. A demanda fora ajuizada em 27/05/2019. 



    Portanto, verifica-se que o caso em tela se enquadra na hipótese descrita na alínea ‘d’, de modo a ser aplicada a prescrição quinquenal” (fls. 5-10, e-doc. 20).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, Tema 608 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 19.2.2015).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO. EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIDO. I – O Plenário da Suprema Corte no julgamento do ARE 709.212-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 608 da Sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal’. II – Conferido-se efeitos prospectivos à nova orientação vinculante firmada pela Suprema Corte, a decisão foi modulada, preservando a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da conclusão do julgamento do STF ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos (o que ocorrer primeiro), respeitando-se, por pressuposto, as causas de interrupção da prescrição. III – Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como eventual concessão do benefício de gratuidade da Justiça. IV – Agravo provido” (RE n. 1.374.376-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. FGTS. CONTRATO NULO. TEMA 608. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal.’ 2. Na mesma assentada, esta Corte modulou os efeitos da decisão, nos termos do voto do relator. 3. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.277.999-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal’. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento. 2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 3. Embargos de divergência providos” (RE n. 1.198.362-AgR-ED-EDv, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.4.2021).



    7. No presente caso, houve o reconhecimento da nulidade apenas dos contratos firmados nos períodos de 1º/3/2017 a 31/12/2017 e de 1º/3/2018 a 31/12/2018 pois, “em relação ao período de 01/03/2005 a 31/12/2005, e de 18/03/2013 a 31/12/2013, não há qualquer indício de desvirtuamento da contratação temporária, sendo válidos tais vínculos” (fl. 5, e-doc. 20).



    Assim, não procede o argumento utilizado pela recorrente para a adoção do prazo prescricional trintenário, ao afirmar que “o vínculo de trabalho entre as partes se iniciou em 01/03/2005. Considerando que o prazo trintenário para o ajuizamento da ação se encerraria em 20/05/2035, a RECORRENTE teria o prazo de cinco anos, a contar do julgamento da repercussão geral, para requerer o pagamento do FGTS dos últimos 30 anos, o qual findaria em 13 de novembro de 2019; (...) Ou seja, a EMBARGANTE teria até a data de 13/11/2019 para ingressar com ação cobrando o FGTS correspondente aos últimos 30 (trinta anos). Como o ajuizamento da ação se deu em 27/08/2019, tem-se que a pretensão autoral é absolutamente tempestiva” (fl. 11, e-doc. 31).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial fixada no Tema 608 da repercussão geral, pelo que incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora